Tribunal: TJMT
Processo: 1037758-75.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA SILVA MARTINS - CPF: 814.752.841-87 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1037758-75.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Embargante:

SONIA MARIA SILVA MARTINS

Embargada:

BANCO DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

1.

Em que pese a decisão que recebeu o recurso inominado no id nº 138857204 pelo juízo de primeiro grau tenha determinado a intimação da parte Embargada para contrarrazoar, não foi expedida a intimação, de modo que o prazo processual transcorreu sem conhecimento da parte interessada.

2.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX. - FRAUDE VERIFICADA - GOLPE DO QR CODE - AUTOR QUE DISPONIBILIZA O CÓDIGO GERADO E INFORMAÇÕES SIGILOSAS AOS ESTELIONATÁRIOS - FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO NÃO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS INOCORRENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora informa que foi surpreendida com diversas transações em sua conta bancária, realizadas mediante pix, sem sua autorização.

2.A falta de cautela do consumidor que disponibilizou seus dados e QR Code contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do banco.

3.Assim, embora seja objetiva a responsabilidade dos bancos em face de danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, no presente caso, verifica-se rompido o nexo de causalidade entre a ação da instituição reclamada e o dano do autor, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

4.Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor

5.Em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de condenação em danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

6.RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no julgado, uma vez que não ocorreu a intimação para contrarrazoar o recurso interposto pela embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a anulação do acórdão proferido e regular intimação para prosseguimento do feito.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações.

De fato, em que pese a decisão que recebeu o recurso inominado no id nº 138857204 pelo juízo de primeiro grau tenha determinado a intimação da parte Embargada para contrarrazoar, não foi expedida a intimação, de modo que o prazo processual transcorreu sem conhecimento da parte interessada.

Portanto, a fim de evitar cerceamento de defesa e para garantir o exercício do contraditório, necessário o acolhimento dos embargos e, por consequência, a anulação do referido acórdão julgado em 13/09/2022.

Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração e no mérito DECLARO NULA a decisão colegiada proferida no id nº 143459693 e, por consequência, determino a intimação da parte Recorrida SONIA MARIA SILVA MARTINS para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022